Tribunal: TJDFT
Processo: 0729941-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729941-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: LADISLAU BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de embargos de declaração opostos por Mario Henrique Nascimento Marino da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais (ID 62297999), em síntese, aduz omissão na decisão agravada quanto ao pedido de rateio dos honorários periciais, a teor do art. 95, caput e § 3o, do CPC, especialmente porque afirmado que os honorários do perito devem ser arcados por quem requereu a perícia e, no caso, o réu também a requereu. Assenta que, acaso não deferido o pedido suspensivo, será obrigado a arcar com o valor integral dos honorários, em detrimento ao que dispõe o citado dispositivo. Cita arestos jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Requer, portanto, o saneamento da apontada omissão e, nessa medida, emprestando efeitos infringentes aos aclaratórios, seja deferido o pedido de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, registra-se que, em consonância com o art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Ainda, destaca-se que a tutela antecipada recursal tem natureza provisória, logo, a qualquer momento, pode ser revogada ou modificada, nos termos do art. 296[1], caput, do CPC. Nesse ínterim, é pertinente transcrever trecho da decisão agravada: Nos embargos monitórios (ID 191159667), a requerida expressamente suscita a falsidade da assinatura constante no cheque apresentado pelo requerente. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária (art. 373, I e II, do NCPC). Contudo, observando que no caso em comento, a questão pertinente é a falsidade documental, o ônus obedece ao artigo 429, II do CPC, que estabelece que quem faz ingressar nos autos um documento, tem o ônus de comprovar a sua autenticidade, quando a parte adversa o impugna. Desse modo, a comprovação de que a assinatura aposta na cártula é do embargante está a cargo do autor, uma vez que a embargante apontou fato negativo necessário e suficiente para afastar a pretensão apresentada pelo requerente. Diante do quadro, observando que o autor postulou pela produção de prova grafotécnica, bem como por verificar que a sua realização é indispensável para o deslinde da controvérsia, determino a realização de prova pericial. A perícia será custeada pelo autor, com fundamento no art. 95 do CPC. (...) Fixo como quesito do Juízo: se o cheque ID 182541504 foi assinado pelo réu. (...) A decisão embargada também considerou que a perícia foi requerida apenas pelo autor/agravante. Entretanto, em melhor análise dos autos, verifica-se que também houve idêntico requerimento da parte ré/agravada. Há omissão quanto a esse fato na decisão embargada. Para além, o art. 429, II[2], do CPC, dispõe que, em regra, cabe à parte que o produziu o documento demonstrar a sua autenticidade. Além disso, a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 373, § 1°[3], do CPC, é destinado à parte que possuir melhores condições de cumprir o encargo ou tiver facilidade na obtenção da prova. Porém, o art. 95, caput, do CPC, dispõe que a antecipação dos honorários periciais cabe à parte que requereu a produção da prova, ou rateada quando requerida por ambas as partes. Como visto, na decisão agravada houve a nomeação de perito, cabendo ao agravante/autor o custeio integral da perícia (ID 194114786 da origem). Ademais, o Juízo da origem determinou o prosseguimento do feito (ID 205006670 da origem). Assim, identifica-se probabilidade do direito quanto ao pleito do agravante, especialmente quanto ao possível rateio do pagamento dos honorários periciais. Igualmente, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visto que o agravante pode ser compelido a custear integralmente a perícia antes que o mérito do presente agravo de instrumento seja discutido por esta e. 7a Turma. Nesse contexto, afigura-se prudente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para aguardar a definição da parte responsável por arcar com os honorários periciais. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, suprindo a omissão apontada, empresto-lhes efeitos infringentes para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determino a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que designou perito grafotécnico e determinou o pagamento das custas por parte do autor. No ponto, deixa-se de intimar a parte agravada porque já apresentada contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 62127613) e a decisão apenas atribuir efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo ao agravado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. [2] Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.